Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-60.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000373-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), LUCAS SILVA DE MORAES - CPF: 569.397.101-59 (AGRAVADO), ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS - CPF: 514.310.171-91 (AGRAVADO), ANTONIO RESENDE MORAIS - CPF: 207.831.831-00 (AGRAVADO), LICIO SILVA DE MORAES - CPF: 008.131.851-06 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA ONLINE DE ATIVOS FINANCEIROS. PRODUTO (GERGELIM) ARRESTADO E NÃO COMERCIALIZADO. DEPÓSITO EM ARMAZÉM. CONTRADIÇÃO NA DECISÃO ORIGINÁRIA. DUPLA ONERAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de cancelamento de penhora online e autorizou a liberação de valores bloqueados em favor dos agravados, em recuperação judicial, relativos a gergelim arrestado e depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda. A agravante sustenta que o produto não foi comercializado, está disponível para entrega e que a liberação dos valores acarretaria dupla oneração.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que manteve a constrição online e autorizou a liberação dos valores aos agravados, diante da comprovação de que o produto arrestado não foi comercializado e permanece depositado, estando pendente de julgamento recurso sobre a essencialidade do bem.

III. Razões de decidir

4. Documentos comprovam que o gergelim permanece depositado, não tendo sido comercializado, e que a agravante concordou com a liberação do produto aos devedores, solicitando expedição de ofício ao armazém.
5. O próprio juízo de origem reconheceu que a penhora poderia ser substituída pela entrega do produto, mas, de forma contraditória, autorizou a liberação dos valores.
6. A liberação simultânea do numerário e a manutenção do arresto configura dupla oneração, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Necessária a reforma da decisão até julgamento dos demais recursos sobre a essencialidade do bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a ordem de liberação dos valores bloqueados, mantendo-os vinculados até decisão final nos demais recursos.

Tese de julgamento:

“A liberação de valores bloqueados em favor de devedor em recuperação judicial deve ser suspensa quando comprovado que o bem arrestado, objeto da controvérsia, não foi comercializado, permanece depositado e está pendente de análise judicial quanto à sua essencialidade, a fim de evitar dupla oneração da credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 797 e 835; L. 11.101/2005, arts. 49 e 66.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1026824-38.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1017028-35.2024.8.11.0003, ajuizada por
LUCAS SILVA DE MORAIS, ANTÔNIO RESENDE MORAIS, ALZIRA DOMINGOS DE MORAIS e LICIO SILVA DE MORAIS
, que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora online de ativos financeiros da agravante e determinou a liberação dos valores penhorados em favor dos Agravados.

Alega a agravante, em suas razões recursais (ID 262180767), que o produto sub judice não foi comercializado pela empresa, conforme comprovam os documentos apresentados, permanecendo depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda.

Sustenta que adotou todas as medidas possíveis para a restituição do gergelim, tendo requerido expressamente ao Juízo originário que expedisse ofício à Unidade Armazenadora onde o produto está depositado para imediata liberação aos devedores.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o próprio Juízo consignou que a credora informou que não comercializou o gergelim, e que o produto está depositado, de modo que a penhora on line realizada poderá ser substituída pela entrega dos grãos, ocorrendo a liberação dos valores se houver a efetiva devolução do produto.

Contudo, sustenta que o Juízo de origem, de forma contraditória, indeferiu o pedido de cancelamento da penhora online e autorizou o levantamento dos valores bloqueados em favor dos agravados, ressaltando que está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento nº 1037504-06.2024.8.11.0000, por meio do qual a Agravante busca o reconhecimento de que o gergelim em discussão não pode ser considerado bem de capital essencial.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada que autorizou o levantamento dos valores bloqueados da conta bancária da agravante em favor dos agravados e, no mérito, o provimento do recurso para cancelar a ordem de penhora dos ativos financeiros da agravante, considerando que o produto arrestado está no Armazém Arbaza Alimentos Ltda. à disposição dos recuperandos para imediata retirada e do próprio Poder Judiciário.

A tutela de urgência recursal foi deferida pelo Desembargador Marcos Regenold Fernandes, em Substituição Legal, conforme decisão de Id. 262392270, o que levou à interposição do Agravo Interno de Id. 262697257, julgado por esta Câmara sob a Relatoria do Des. Márcio Vidal, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso – Id. 274438399, sendo rejeitados os embargos de declaração aviados no id. 275798877, conforme acórdão de Id. 290044368.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, ao fundamento de que nos autos de N. 1013504-06.2024.8.11.0000, mais precisamente em 24/07/2025, restou informado pela Arbaza Alimentos LTDA que a ora agravante - Indigo - possui gergelim depositado em seu armazém - Id. (Id 304450852),

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia tem origem em decisão do Juízo de primeiro grau que determinou a constrição online de ativos financeiros da agravante por entender que o arresto de gergelim efetivado pela credora seria indevido, eis que o produto é bem de capital essencial para a atividade dos agravados, que se encontram em recuperação judicial.

A decisão recorrida (Id 262180769), indeferiu o pedido de cancelamento da constrição online de ativos financeiros da Agravante e determinou a liberação em favor dos Agravados, sob o fundamento de que, de igual forma, não haveria razões para a substituição da penhora já formalizada, eis que a constrição do dinheiro poderia ser substituída pela efetiva entrega do produto - providência que a empresa não adotou.

Eis o seu teor:

“Pela decisão de Id. 179415424 foi determinada a penhora on line de R$ 632.001,66 (correspondente a quantidade de 105.337,61 quilos de gergelim arrestados)

diretamente nas contas bancárias da credora INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ 28.689.723/0001-69.

Acrescentou-se, ainda, que a penhora poderia ser substituída pela efetiva devolução do produto.

Em confirmação, o Egrégio Tribunal de Justiça determinou que
“a mencionada empresa devolva o produto arrestado que se encontra mantido em depósito"
- Id. 179525621.

Em Id. 179614667 a INDIGO BRASIL compareceu aos autos para requerer o cancelamento da ordem de penhora online dos seus ativos financeiros; a expedição de ofício para o ARMAZÉM ARBAZA ALIMENTOS LTDA liberar o gergelim arrestado em favor dos recuperandos; ou a intimação dos recuperandos para que forneçam as informações necessárias para a restituição do gergelim em prazo razoável.

Além disso, a INDIGO BRASIL interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão que determinou a penhora on line – tendo o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 179646558).

Por esta razão, comporta pleno acolhimento o pedido dos recuperandos, formulado em Id. 180199937 – para que seja mantida a ordem de penhora on line.

Repise-se, mais uma vez, que o produto já arrestado já foi declarado essencial pela decisão judicial de Id. 179415424; e que esta decisão foi objeto de recurso de agravo de instrumento, ao qual restou negado o efeito suspensivo – de forma que seus efeitos continuam plenamente válidos.

Ademais, na petição apresentada pela INDIGO em Id. 179614667 não se vê a existência de fatos novos ou arrazoado que se revela suficiente para impor a alteração da decisão já proferida que, repita-se, é objeto de recurso sem efeito suspensivo.

De igual forma, não há razões para a substituição da penhora já formalizada, uma vez que a decisão consignou que a constrição do dinheiro poderia ser substituída pela “efetiva entrega do produto” - providência que a empresa não adotou.

Em finalização, o que se vê dos autos é que INDIGO, a bem da verdade, tenta postergar o cumprimento da ordem judicial de entrega dos grãos - o que não pode ser admitido.

Digo isso porque, conforme se infere do caderno processual, este Juízo já determinou a devolução dos grãos; o TJMT já determinou a devolução dos grãos no Agravo de Instrumento nº 1019340-90.2024.8.11.0000; e o TJ MT mais uma vez determinou a devolução dos grãos no AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037504-06.2024.8.11.0000.

Assim, não há razão alguma que possa amparar o pedido formulado, uma vez que, os grãos não foram devolvidos para o recuperando e assim, a ordem de penhora on line deve ser mantida.

Nesta toada, INDEFIRO o pedido de Id. 179614667, formulado pela credora INDIGO.

DETERMINO, pois que o valor constante da ordem de penhora seja vinculado à conta judicial e que o remanescente seja liberado em favor da INDIGO, ficando autorizada a expedição de alvará, se necessário.

INDEFIRO o pedido da recuperanda, de negativação do nome da INDIGO, uma vez que a medida não se revela eficiente no caso concreto; bem como, não resta demonstrada a sua necessidade, diante da penhora já formalizada.”

De início, é importante registrar que contra as decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial N. 1017028-35.2024.8.11.0003, a ora agravante Indigo Brazil Agricultura Ltda se insurge nesta Corte de Justiça por meio de 03 Agravos de Instrumento, quais sejam, N.
1037504-06.2024.8.11.0000, 1019340-90.2024.8.11.0000 e o n. 1000373-60.2025.8.11.0000,
cujo objeto de cada um deles é o seguinte:

1. Agravo de Instrumento nº 1000373-60.2025.8.11.0000 – ora em julgamento,
interposto contra decisão que
negou o pedido de cancelamento da penhora online de ativos financeiros
em sua conta bancária e determinou a liberação de valores em favor dos agravados.
Por essa razão, pleiteia a reforma da decisão para cancelar a penhora online e suspender a determinação de liberação de valores, sob alegação de que o gergelim arrestado não foi comercializado e encontra-se depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda.

2. Agravo de Instrumento nº 1037504-06.2024.8.11.0000 – pendente de julgamento,
interposto contra decisão que
determinou a penhora online de ativos financeiros
da agravante até o limite de R$ 632.001,66, equivalente ao valor do gergelim objeto da garantia fiduciária da empresa e que foi apreendido no âmbito de Ação de Execução N. 1038499-93.2024.8.26.0002, bem como declarou o produto como bem de capital essencial para a atividade dos devedores em recuperação judicial, o que justificaria a desconstituição do arresto efetivado pela agravante.

A agravante argumenta que o produto (gergelim) não foi comercializado e continua depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda., estando à disposição para retirada pelos devedores mediante ordem judicial. Além disso, sustenta que produtos agrícolas não podem ser considerados bens de capital essenciais.

3. Agravo de Instrumento nº 1019340-90.2024.8.11.0000, pendente de julgamento,
interposto contra decisão que determinou a suspensão da Ação de Execução nº 1038499-93.2024.8.26.0002, ajuizada pela agravante, ao fundamento de que o crédito da agravante, por estar garantido por alienação fiduciária de grãos, não se sujeita aos efeitos da futura e eventual Recuperação Judicial dos agravados, não sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 6º da Lei 11.101/05, que foi equivocadamente utilizado como base para a decisão agravada.

Desse modo, ante à devolutividade restrita do agravo de instrumento,
a análise do presente recurso limita-se à verificação quanto a reforma ou não da decisão que autorizou a liberação do montante bloqueado na conta bancária da agravante em favor da parte agravada
, tendo em vista que a ordem de constrição on-line, essencialidade do gergelim e direito ao arresto do produto, serão dirimidos nos demais recursos que ainda não se encontram aptos para o julgamento de mérito, ante as diligências solicitadas pela Procuradoria-Geral de Justiça naqueles autos.

Inicialmente, cumpre destacar que o efeito suspensivo pleiteado pela agravante foi deferido, consoante Id. 262392270, que foi posteriormente mantida por esta Câmara em sede de Agravo Interno, onde foi reconhecida a probabilidade do direito invocado pela recorrente.

Da documentação acostada aos autos, constata-se que
a agravante comprovou que o gergelim objeto da controvérsia não foi comercializado, permanecendo depositado no Armazém Arbaza Alimentos Ltda
., conforme declaração prestada em 20/12/2024 pelo próprio armazém, acostado no Id 262180771.

Ademais,
a agravante demonstrou que não se opôs à liberação do produto aos devedores, tendo requerido expressamente ao Juízo de origem a expedição de ofício ao armazém para imediata liberação do gergelim aos recuperandos
– Id. 262180769.

Importante destacar que o próprio Juízo a quo consignou na decisão que ensejou a interposição do Agravo de Instrumento N. 1037504-06.2024.8.11.0000, que
“
tendo a credora informado que não comercializou o gergelim, e que o produto está depositado - a penhora on line realizada poderá ser substituída pela entrega dos grãos
,
ocorrendo a liberação dos valores se houver a efetiva devolução do produto
” –
sic Id. 179415424.

Ocorre que, de forma contraditória,
o mesmo Juízo indeferiu o pedido de cancelamento da penhora online e autorizou o levantamento dos valores bloqueados em favor dos agravados
, sob o fundamento de que a agravante não teria adotado providências para a efetiva entrega do produto.

Ademais, conforme consignado pela Procuradoria-Geral de Justiça, foi confirmado pela Arbaza Alimentos LTDA, em 24/07/2025, que a agravante possui gergelim depositado em seu armazém, corroborando as alegações da recorrente.

Ressalte-se, ainda, como já dito anteriormente, que está pendente de julgamento o Agravo de Instrumento nº 1037504-06.2024.8.11.0000, por meio do qual a agravante busca o reconhecimento de que o gergelim em discussão não pode ser considerado bem de capital essencial, o que reforça a necessidade de cautela na liberação dos valores penhorados.

Nesse contexto, considerando que a agravante comprovou que o produto não foi comercializado, permanecendo depositado em armazém; manifestou expressamente sua concordância com a liberação do gergelim aos recuperandos; e que, ainda, não poderia providenciar diretamente a devolução do produto sem a necessária expedição de ofício ao armazém, a decisão agravada merece reforma.

Até porque,
a liberação dos valores bloqueados em favor dos agravados, nas circunstâncias apresentadas, configura dupla oneração à agravante
, que teve seus ativos financeiros bloqueados e, como visto nos recursos anteriores, não recuperou o produto objeto da garantia fiduciária, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse sentido, guardadas as peculiaridades de cada caso:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – VALOR ANTERIORMENTE DEPOSITADO NÃO DECOTADO DA MEMÓRIA DE CÁLCULO APRESENTADO PELO APELADO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do que estabelece o artigo 917, § 2º, inc. I, do CPC, há excesso de execução quando o exequente pleiteia quantia superior à devida. Assim, havendo a demonstração de sua ocorrência, impõe-se declaração de excesso na execução, devendo o feito executivo prosseguir mediante o decote do valor indevido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1026824-38.2021.8.11 .0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e anular a ordem de liberação dos valores bloqueados em favor dos agravados, até o julgamento dos demais recursos que tratam sobre a essencialidade do gergelim depositado nos armazéns da empresa Arbaza Alimentos LTDA, além da ordem de penhora on line.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025